Tribunal: TJSP
Processo: 2029134-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Rejeição de preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva – Suspensão devido à dependência do julgamento de outra causa – Pedido de reforma parcial da autora – Rol taxativo – Limite expresso e específico dos tipos de decisões interlocutórias sujeitas ao Agravo de Instrumento – Inadequação – Desrespeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Rejeição de preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva – Suspensão devido à dependência do julgamento de outra causa – Pedido de reforma parcial da autora – Rol taxativo – Limite expresso e específico dos tipos de decisões interlocutórias sujeitas ao Agravo de Instrumento – Inadequação – Desrespeito ao devido processo legal – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Inexistência de justa causa para a mitigação – Recurso inadmissível

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000937808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029134-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRA REGINA ABRANCHES GUARNIERI, é agravado SERGIO
GUARNIERI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
2
Voto no 44.666
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 18a Vara Cível
1a Instância: Autos no 1086307-67.2019.8.26.0100
Agravante: Sandra Regina Abranches Guarnieri
Agravada: Sérgio Guarnieri
VOTO DO RELATOR
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS

Rejeição de preliminares de falta de interesse de agir e de
ilegitimidade passiva Suspensão devido à dependência do
julgamento de outra causa Pedido de reforma parcial da
autora Rol taxativo Limite expresso e específico dos
tipos de decisões interlocutórias sujeitas ao Agravo de
Instrumento
Inadequação
Desrespeito ao devido
processo legal
Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade Inexistência de justa causa para a mitigação
Recurso inadmissível
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a respeitável decisão interlocutória (fls. 483/485
Autos no
1086307-67.2019.8.26.0100) proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito
Doutor Rodrigo Ramos, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança
de Aluguéis (fls. 01/09
Autos no 1086307-67.2019.8.26.0100), que
rejeitou preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade
passiva, porque a análise das condições da ação deve se dar nos termos
da teoria da asserção, em abstrato, a partir do alegado na petição inicial,
independentemente de ter ou não razão a pretensão, sendo que a autoria
dos fatos, da insuficiência das provas ou da ausência de
responsabilidade, devem ser examinadas no mérito da ação,
configurando-se presente a necessidade, a utilidade e a adequação, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
3
que se ainda não tenha havido a partilha de bens do casal, pois a
sentença dos autos no 1071413-28,2015.8.26.0100 decretou o divórcio e
considerando que as partes eram casadas em regime de comunhão
parcial de bens, o direito à meação decorre da lei e suspendeu o feito,
porquanto a sentença depende do julgamento de outra causa, na forma
do art. 313, inciso V, alínea 'a' do Código de Processo Civil.
Oposição de Embargos de Declaração (fls. 491/500
Autos no 1086307-67.2019.8.26.0100
Ação de Arbitramento e
Cobrança de Aluguéis), os quais foram desacolhidos (fl. 530 Autos no
1086307-67.2019.8.26.0100
Ação de Arbitramento e Cobrança de
Aluguéis).
Inconformada, recorreu a requerente, sustentando a
necessidade de sua reforma parcial, sob a razão de que a ação não está
correlacionada com a de divórcio, inventário e partilha de bens, cuja
demora tem levado a crescente endividamento para manter-se, pois a
atividade que desenvolve não tem se mostrado lucrativa.
Citou trechos de julgados do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Requereu seja admitido e provido o presente
Agravo de Instrumento.
O recurso foi recebido (fl. 65).
Resposta (fls. 68/77) do réu.
Conversão de julgamento em diligência (fls. 79/81).
Manifestação (fls. 84/96) da recorrente.
É a síntese do relatório.
Verifica que descabe a interposição de petição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
4
Agravo de Instrumento para toda e qualquer espécie de decisão
interlocutória (art. 203, § 2o, CPC)1, diante da inovação da vontade
legiferante de restringir seu uso apenas aqueles pronunciamentos
constantes do rol taxativo (“numerus clausus”) do art. 1.015 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, que reza:
“... Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra
as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
1 “... Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1o...
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no § 1o...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
5
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário...” (realces inéditos)
Embora o motivo aduzido seja suficiente, apenas
por amor ao exercício do sacerdócio abraçado ao “munus publicum” da
prestação jurisdicional explica-se, “ad argumentandum tantum”, a
título didático que entender de forma diversa, mediante interpretação
extensiva redundaria no retrocesso do sistema revogado e tampouco se
mostra apropriada mitigação.
Sem olvidar o lapidar ensinamento da doutrina que
se extrai da obra denominada “NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL e legislação processual em vigor”, sob a lavra dos notáveis,
Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme
Aidar Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca 48a edição revista
e atualizada até 17 de fevereiro de 2.017 Editora Saraiva página 891
(nota 3 1a parte, nota 4 e nota 5a - § 3o) e página 933 (nota 1a), que
assim explanam:
“... Não é admissível a interposição alternativa de
recursos, máxime quando é indubitável o cabimento de um deles, a
impedir essa alternatividade tácita (conversão ex officio) ou expressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
6
(conversão por pedido alternativo), uma vez que inadmissível a
conversão de recursos quando há erro grosseiro na interposição de
uma deles...”
“... A adoção do princípio da fungibilidade exige
sejam presentes: a dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser
interposto; b) inexistência de erro grosseiro, que se dá quando se
interpõe recurso errado quando o correto encontre-se expressamente
indicado na lei e sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida; c) que o
recurso erroneamente interposto tenha sido agitado no prazo do que se
pretende transformá-lo” (RSTJ 58/209). No mesmo sentido: RSTJ
109/77...”
“... Para que seja aplicado o princípio da
fungibilidade recursal é necessário que o recorrente não tenha incidido
em erro grosseiro” (RSTJ 37/464), e este ' se configura pela
interposição de recurso impertinente, em lugar daquele expressamente
previsto em norma jurídica própria” (RTJ 132/1.374)
“... O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão
interlocutória está arrolada nos incisos ou no § ún., contra ela cabe
agravo de instrumento; se não está listada, não cabe.
Quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao
interessado,
em
regra,
impugnar
a
decisão
interlocutória
ulteriormente, por ocasião da apelação ou das contrarrazões de
apelação... Todavia, não se descarta o cabimento de mandado de
segurança contra decisão interlocutória lesiva de direito líquido e
certo, quando existente risco de dano grave ou de difícil reparação...”
Agregue-se que inexiste a faculdade de seleção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
7
“sponte propria”, denotando-se flagrante desrespeito ao devido
processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF)2, porquanto presente “error in
procedendo”, ficando inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade, porquanto a inadequação é evidente, compelindo “ex
offício” a categórica declaração de nulidade absoluta de pleno direito
(“jure et de juris”) de ato processual eivado de vício insanável que não
é suscetível de retificação, devido à falta de idoneidade à formação de
ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, 2a figura, CF)3, porque há que se
respeitar os concorrentes elementos imprescindíveis à sua constituição
de suma importância, devendo submeter-se-á à solenidade essencial à
produção de eficácia jurídica, para a garantia da fé pública
(“praesumptio juris tantum”), visto que não preenche modo curial à
validade, com esteio no art. 166, incisos IV e V, art. 168, parágrafo
único e 169, todos do Código Civil, que dimanam:
“... Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I - ...
IV - não revestir a forma prescrita em lei;
V - for preterida alguma solenidade que a lei
considere essencial para a sua validade...”
2 “... Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - ...
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes...”
3 “... XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
8
“... Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes
podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério
Público, quando lhe couber intervir.
Parágrafo
único.
As
nulidades
devem
ser
pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos
seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las,
ainda que a requerimento das partes.
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível
de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo...” (grifamos)
Nessa toada de frustração, não há apuração de justa
causa (art. 223, § 1o, CPC)4, nem azo legítimo a evento imprevisto e
alheio à vontade das duas procuradoras (fl. 11 0 – Autos no
1086307-67.2019.8.26.0100 – Ação de Arbitramento e Cobrança de
Aluguéis) fundado em impedimento de praticar a providência que lhes
incumbia ou fato novo superveniente (art. 493, “caput”, CPC)5 que
possa influir no juízo de prelibação, por não ser hipótese justificável a
preterição de dogmática que constitui fundamento irretorquível do
Estado Democrático de Direito a obediência irrestrita ao sistema
normativo, não se franqueando ao desejo de quem quer que seja,
cumprir esta regra e desprezar aqueloutra, sobretudo aos Operadores,
4 “... Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.
§ 1o Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário....”
5 “... Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a decisão...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
9
cabendo plena vigência à ordem enquanto viger (art. 2o, “caput”, Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro)6, sob a pena da derrocada
da segurança jurídica.
Se não bastasse a clara previsão legal, a construção
jurisprudencial sedimenta este posicionamento, estabelecendo padrão
para a segurança jurídica e a uniformidade de decisões (art. 926,
“caput”, CPC)7, segundo julgados desta Excelsa Corte Bandeirante que
já vaticina a solução a ser selecionada colegiadamente, relevando-se
postura mais condizente com o dever atribuído à prestação jurisdicional
(art. 139, II, CPC)8, em atenção ao princípio da economia e celeridade
processual (art. 5o, LXXVIII, CF)9, cujas ementas seguem abaixo:
2138040-30.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Marco Fábio Morsello
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/07/2020
Data de publicação: 29/07/2020
Ementa: Agravo de instrumento Suspensão do
processo
em
razão de prejudicialidade externa reconhecida pelo juízo a quo

6 “... Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra
a modifique ou revogue...”
7 “... Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente...”
8 “... Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
I - ...
II - velar pela duração razoável do processo...”
9 “... LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
10
Hipótese que não desafia o recurso de agravo de instrumento,
porquanto não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, que é de taxatividade mitigada
Ausência de
urgência a justificar a autorização excepcional do cabimento do
recurso contra decisão não prevista no referido rol Processo que
retomará seu prosseguimento após o decurso do período de um ano
ou após o julgamento da demanda, caso esse ocorra em primeiro
lugar Decisão mantida Recurso não conhecido.
2115057-37.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Seguro
Relator(a): Erickson Gavazza Marques
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/07/2020
Data de publicação: 24/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA

INSURGÊNCIA
EM
FACE
DA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A SUSPENSÃO DO
PROCESSO
PELO
RECONHECIMENTO
DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONSISTENTE
NO
JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA QUE TRAMITA NO
TRIBUNAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AUSÊNCIA
DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
2018285-12.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/07/2020
Data de publicação: 03/07/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO

NÃO
CONHECIMENTO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL
Decisão
do relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que determinou a manutenção
da suspensão processual até o trânsito em julgado do IRDR no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
11
0007951-21.2018.8.26.0000

Inadmissibilidade
recursal

Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, ou no
quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988/STJ
Razões deduzidas que não são capazes de infirmar os fundamentos
do r. "decisum" Precedente desta C. Câmara Decisão mantida.
Agravo interno desprovido.
2035047-06.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Tasso Duarte de Melo
Comarca: Franca
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/06/2020
Data de publicação: 15/06/2020
Ementa: V O T O No 31675 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
declaratória de inexistência de crédito c.c. reparação de danos
morais. Recurso interposto contra decisão que suspendeu o
processo por prejudicialidade externa. Art. 313, V, "a" e § 4o do
NCPC. Matéria que não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do
NCPC. Ausência de urgência ou risco de inutilidade futura do
julgamento da apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.704.520/MT. Recurso inadmissível. Recurso não conhecido.
2040863-66.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo
de
Instrumento
/
Usucapião
Extraordinária
Relator(a): Maria do Carmo Honorio
Comarca: Cotia
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/03/2020
Data de publicação: 10/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO
CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que rejeita pedido de
conexão e suspensão do processo por prejudicialidade externa não
é recorrível por Agravo de Instrumento. Hipótese de cabimento do
recurso não prevista no art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de
mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029134-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.666
12
demonstração de urgência na análise do pedido.
2142931-31.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de
Crédito
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2020
Data de publicação: 28/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

Recurso contra decisão que reconheceu prejudicialidadeexterna e
determinou a suspensão do feito Irresignação que não comporta
conhecimento, porquanto manifestamente inadmissível Hipótese
que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC Ausência de
urgência a justificar a mitigação da taxatividade
Recurso não
conhecido.
Enfim, o recurso não está em termos e por tais
motivos, nego-lhe seguimento, restando prejudicada a análise de mérito
recursal e da medida provisória.
À vista de tudo o quanto fora exposto, não conheço
do recurso, em consequência de sua inadmissibilidade.
SALLES ROSSI
Relator